Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIIVL – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BEM IMÓVEL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA DA MANDATÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O contrato de administração de imóvel, com bem salientado pela sentença de origem, apresenta a um só tempo atividades de corretagem, mandato e de prestação de serviços, admitindo indenização quando a mandatária agir em desconformidade com as orientações da pessoa mandante ou quando agir com culpa, nos termos do art. 667, CC.
2. A pretensão da parte autora é a de obter da requerida, empresa que atua no segmento de administração de imóveis, o recebimento do aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 e a multa contratual pelo rompimento prematuro do contrato de locação existente com o Senhor Robson Fortunato. Aduziu que referida locação foi realizada contrariando sua orientação, o que lhe causou prejuízos materiais. Pelo mesmo fundamento também pretende a obtenção de indenização extrapatrimonial.
3. De acordo com a distribuição do ônus da prova estatuída no art. 373 do CPC, cabia à parte autora comprovar que emitiu orientação à sua mandatária voltada para a não realização do negócio de locação do seu imóvel ao Senhor Robson. No entanto, ao proceder o reexame do conjunto probatório, não se localiza qualquer documento nesse sentido, tampouco se produziu prova testemunhal para esse fim.
4. De outro lado, a requerida comprovou que efetuou o depósito da importância de R$ 4.428,67, no dia 07/12/2021, referente ao valor de dois meses de aluguéis, o que afasta a cobrança do aluguel referente ao mês de dezembro.
5. Quanto ao estado do imóvel quando do fim da locação, o que se verifica é que Laudo Vistoria objeto do ID 43394787 refletiu a exata situação do bem quando de sua devolução pelo locador e que, eventual ausência de manutenção do imóvel a partir de 01/12/2021 deve ser atribuída à proprietária do imóvel e não à administradora do imóvel.
6. Por fim, uma vez que o contrato de administração do imóvel não apresenta qualquer garantia do recebimento dos aluguéis, e ainda que a titular do crédito do contrato de locação é a própria autora, cabe essa, se assim entender, buscar em juízo o recebimento dos valores que entender devidos pelo locatário.
7. Portanto, a confirmação da sentença é a justiça que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.